Tribunal: TJPA
Processo: 0007944-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007944-86.2019.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar o cabimento da redução da pena com base na minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a natureza e quantidade do entorpecente (22,5g de cocaína). A autoria está consubstanciada nos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram do flagrante, colhidos sob contraditório, e considerados idôneos para fundamentar a condenação.

4. Não se vislumbra margem para a absolvição por insuficiência probatória, diante do conjunto robusto de elementos constantes nos autos, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

5. Considerando a quantidade reduzida da droga e a primariedade do réu, impõe-se a readequação da fração para o patamar máximo de 2/3, com a correspondente redução da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. São válidos os depoimentos de policiais prestados em juízo, colhidos sob contraditório, como prova suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, deve observar o patamar máximo de 2/3 quando a quantidade de drogas é reduzida e ausentes elementos que indiquem habitualidade criminosa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AREsp n. 2.603.455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cristiano da Silva Nascimento apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 10747612).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (ID 16653532).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16653535), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17099972).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente (ID 10747543), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.001864-QUI, atestando que o material encontrado com o apelante corresponde a “10 (dez) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta, dispostos em formato de "peteca" e contendo em seus interiores substância pastosa de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 22,5 gramas”, com resultado positivo para cocaína (ID 10747580).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Relativamente à autoria, o conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 deve ser imputada, mesmo, ao réu CRISTIANO DA SILVA NASCIMENTO.

A
Testemunha Renan Farias Vicente, Policial Militar
, informa que foi realizada uma denúncia anônima de que uma pessoa estaria realizando a venda de entorpecentes e informando o local da venda características da pessoa que estava vendendo a substância ilícita. Que a substância entorpecente estava na mão do denunciado e acondicionada em pequenos pacotes. Que não foi apreendido mais nada, além da droga.

A
Testemunha Deivyd Rodrigues Bacha, Policial Militar
, relata que houve uma denúncia de que na rua Opala estava ocorrendo a venda de entorpecentes no local e ao averiguar se deparam com o acusado em via pública e ao ver a guarnição empreendeu fuga e este ao ser alcançado foi feita a revista pessoal e encontrado uma quantidade de substância entorpecente em sua mão. Que reconhece o acusado e que este confessou que a droga seria para a venda. Que na denúncia foi descrito as características das pessoas que estaria vendendo o entorpecente.” (ID 10747612 - Pág. 3/4)

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, não divergindo do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie.

Demais disso, embora o Laudo n. 2019.01.00809-TRA tenha atestado a presença de lesões no apelante (ID 10747538, pág. 6), não há qualquer prova de que estas tenham sido causadas “por emprego de violência excessiva ou deliberada por parte dos agentes policiais. Ademais, vale ressaltar que possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal.” (TJBA,
ApCrim n. 0524604-86.2019.8.05.0001
, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 21.11.2022).

Destarte, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por derradeiro, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas em favor do apelante.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que “o acusado é tecnicamente primário, e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas” (ID 10747612 - Pág. 7), aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/3 (um terço), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Por tal razão, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), como se deu na espécie, motivo pelo qual redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos moldes fixados na sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025